Tribunal: TJDFT
Processo: 0703128-82.2018.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DA VERBA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Verificando-se redução na capacidade contributiva do alimentante, justifica-se a revisão dos alimentos, a fim de adequá-los ao binômio necessidade/possibilidade que deve pautar a sua fixação, dada a nova realidade fática demonstrada nos autos, mas não ao patamar sugerido pelo autor, pois significa drástica redução da verba, desproporcional à alteração na condição financeira do alimentante.

2. Recurso conhecido e não provido.